Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710130-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO APELADO: JOAO ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO, NATALIE SOUZA DE MORAES PINHEIRO, BP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ACQ REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Otavio Angelo da Veiga Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de cobrança proposta por ele contra João Alberto Ribeiro Pinheiro, Natalie Souza de Moraes Pinheiro, BP Administração e Participações S.A. e ACQ Representação de Produtos Médico Hospitalar Ltda. que rejeitou o pedido formulado na ação. Verifico que o comprovante de pagamento juntado pelo apelante não faz menção ao código de barras da respectiva guia de recolhimento, razão pela qual não é possível verificar a higidez do preparo recursal (id 51111829). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada